Tribunal: TJDFT
Processo: 0707550-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707550-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ARGENTA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TCDF. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. PROVA. I – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação contrária à pretensão da parte, notadamente quando o pronunciamento judicial expôs adequadamente as razões de decidir. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. II – A documentação juntada aos autos não evidencia paralisação na tramitação do processo administrativo, no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em prazo superior a três anos, art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, o que exclui a ocorrência da prescrição intercorrente. III – O embargante foi citado pessoalmente no Processo Administrativo/TCDF no 3.268/09, não ficando demonstrada a alegada nulidade processual. IV – Diante da ausência de vícios procedimentais ou ilegalidades no Processo Administrativo/TCDF no 3.268/09, que originou o acórdão exequendo, improcede a pretensão do embargante de desconstituição do título executivo extrajudicial, tal como decidido pela r. sentença. V – Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente aponta contrariedade ao artigo 174, inciso I, do CTN, pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos do processo administrativo n° 3.268/2009. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida na causa, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial e enfatizando a violação aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo. Em contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro nos artigos 14 e 85, caput, §§ 1o ao 6o e 11, do Código de Processo Civil, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 174, inciso I, do CTN, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O Processo Administrativo/TCDF no 3.268/09 foi instaurado em 2009, e não em 2006, como alega o apelante-embargante. Além disso, o Acórdão/TCDF no 259/16 foi publicado no DODF em 03/05/2016 (id. 20246164, pág. 403) e o recurso de reconsideração formulado pelo apelante-embargante foi desprovido por meio da Decisão/TCDF no 712/2017, proferida em 23/02/2017 (id. 20246165, pág. 116). Ademais, não se constata da documentação juntada aos autos eventual paralisação na tramitação do processo administrativo em prazo superior a três anos, por isso improcede a alegação de prescrição intercorrente no Processo Administrativo/TCDF no 3.268/09” (id. 20655886 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 3. O STJ entende que incide a prescrição intercorrente quando o procedimento administrativo instaurado para apurar o fato passível de punição permanece paralisado por mais de três anos, sem atos que denotem impulsionamento do processo, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, o que, conforme exposto pelo acórdão recorrido, não ocorreu. 4. Nos termos do art. 2o da Lei 9.873/1999, interrompe-se a prescrição "por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato." A revisão das premissas adotadas na origem demanda a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1719352/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/12/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à invocada transgressão ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF. Com efeito, a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, veja-se o ARE 1293915 AgR (Relator ROSA WEBER, DJe 4/2/2021). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016